Tribunal: TJDFT
Processo: 0007648-95.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a parte credora, na planilha de débito apresentada na petição inicial, acrescenta percentual correspondente aos honorários advocatícios, ou seja, junto com o crédito principal insere a respectiva verba honorária, julgado procedente o pedido, escorreita a sentença ao não fixar novos honorários advocatícios, decorrente da sucumbência do devedor, sob pena de configuração de bis in idem.
2. Adverte-se não se vislumbrar indícios de atuação de advogado na esfera administrativa, a qual se limitou ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 85 do CPC, compete ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, não havendo falar em cumulação de honorários contratuais e honorários sucumbenciais.
3. As prestações assumidas, decorrentes de contrato de mútuo, pelo recorrido traduzem obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual o seu inadimplemento a constitui de pleno direito em mora, de modo que os encargos moratórios (correção monetária, juros de mora e multa contratual) incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas, em conformidade com o art. 397 do Código Civil, não se adotando, pois, a regra geral do art. 405 do Código Civil, empregada pelo Juízo de origem.
4. No entanto, na hipótese, há uma peculiaridade. O contrato de mútuo prevê o vencimento antecipado da dívida (decorrente do inadimplemento operado) e a planilha de crédito foi atualizada pela própria autora/apelante em 18/2/2015, de sorte que esse deve ser o marco inicial para a incidência dos encargos moratórios, a fim de se evitar o pagamento indevido de valores (art. 884 do Código Civil). As prestações inadimplidas remontam a partir de agosto/2012.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.